Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-66.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. LIMITE NÃO OBSERVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O limite para taxas extraordinárias estabelecido na Convenção Condominial deve ser observado, de maneira que o valor que o ultrapassa configura excesso de execução, que deve ser decotado.
2. A convenção de condomínio edilício configura ato-regra, que estabelece direitos e deveres sobre os condôminos, sendo imperativa a sua observância pelas deliberações posteriores da Assembleia Geral que, por sua vez, pode buscar a alteração da norma, por meio da convocação e quórum cabíveis.
3. Apelação conhecida e não provida.